Tribunal: TJMT
Processo: 1008079-70.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1008079-70.2020 – COMARCA de tangará da serra
IMPETRANTE: DEBORA JOSE LEMES
PACIENTES: FRANCLANDE COSTA DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de FRANCLANDE COSTA DE OLIVEIRA, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal de Tangará da Serra, ante a falta de fundamentos que autorizem o cárcere cautelar.
Em suas razões, assevera que: 1) o flagrante é ilegal, pois a polícia agiu com violência, houve “entrada forçada a residência até o auto de prisão em flagrante não lhe fora dito o porquê de sua prisão nem foram ditos seus direitos, trazendo ao paciente uma confusão mental e pânico sem saber exatamente como proceder, de acordo com o art. 304 do CPP paragrafo II, não houve duas testemunhas que deveriam ter assinada a apresentação do paciente a autoridade” (sic); 2) “não fora demonstrada a intenção dos agentes e o paciente em unir-se para a pratica de crimes, visto que no inquérito não conseguiu deixar isso claro, muito menos a verossimilidade” (sic); 3) a imagem do réu foi exposta pelos policiais, 4) apesar da pandemia de covid-19, a liberdade provisória foi negada ao paciente (Id. 39222496).
É o necessário.
Decido.
Segundo conta nos autos, o paciente foi preso, em flagrante delito, depois que a polícia apurou o envolvimento dele e de outras pessoas “em um esquema envolvendo a comercialização de veículos roubados” (BO n. 2020.85765).
De proêmio, esclareço que não é possível avaliar a tese de ilegalidade do flagrante ou de constrangimento ilegal pela divulgação indevida de nome e imagem, pois a impetrante não instrui o writ com os documentos necessários.
Nos autos, consta apenas o boletim de ocorrência, o auto de flagrante, a requisição de exame de corpo de delito dos presos, e os ofícios que os encaminham para a cadeia pública local. Sequer o decreto de prisão foi apresentado.
Não se pode olvidar que “o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira tempestiva e inequívoca, por meio documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal” (STJ, AgRg no HC 553.613/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020)
Quanto à prisão cautelar, em consulta ao sistema de acompanhamento processual, observo que a segregação está justificada na necessidade de resguardar a ordem pública, consoante registra estre trecho da decisão objurgada:
Por oportuno, o segundo pressuposto da prisão processual é o periculum libertatis, ou seja, é o perigo da permanência do flagranteado em liberdade, que nos autos também se mostra presente.
Nesta toada, impende consignar que o indiciado foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes estampados no artigo 180, caput e artigo 288, caput, ambos do CP.
Compulsando detidamente a certidão de antecedentes criminais, em que pese o indiciado Franclande Costa de Oliveira não ostentar sentença penal condenatória transitada em julgado, constato que o mesmo possui uma (01) ação penal tombada sob o Código Apolo no 153729, em trâmite no Juízo da 3a Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres, pela suposta prática do mesmo crime deste feito, bem como, dois (02) inquéritos policiais tombados sob os Código Apolo no 609787, em trâmite no Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, e Código Apolo no 86929, em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Diamantino, razão porque, concluo que, em liberdade, o indiciado poderá voltar a delinquir, devendo permanecer recluso diante do risco concreto de reiteração delitiva.
O conturbado histórico criminal do agente é fundamento que justifica o cárcere cautelar. Confira-se:
[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99), circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). [...] (STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).
Não é demais ressaltar que, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Embora a impetrante invoque a pandemia de covid-19 como justificativa para a liberdade provisória, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado ao paciente.
Nada indica que a idade dele o coloque em grupo de risco, ou que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
De tal sorte e, notadamente, porque não restou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.
Assim sendo, indefiro a liminar vindicada.
Após, requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), inclusive encaminhando copia dos documentos que integram o inquérito policial em referência, e demais documentos pertinentes ao deslinde da questão.
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Redistribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Plantonista.